Tribunal: TJMT
Processo: 1079776-12.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079776-12.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUANNA CARVALHO TEIXEIRA BORGES COIMBRA GOUVEIA - CPF: 014.787.631-16 (RECORRENTE), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO), JOAO VITOR SANSAO GOUVEIA - CPF: 023.829.511-76 (RECORRENTE), AEROLINEAS ARGENTINAS SA - CNPJ: 33.605.239/0001-44 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. RECURSO REJEITADO.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Luanna Carvalho Teixeira Borges Coimbra Gouveia e João Vitor Sansão Gouveia em face do acórdão que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado por eles interposto e negou-lhe provimento, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos indenizatórios formulados contra Aerolíneas Argentinas S.A., nos termos do voto do Relator.

A parte embargante sustenta, em síntese, que o julgado incorreu em omissão e contradição, ao deixar de se manifestar sobre a distinção entre greve de funcionários de aeroportos (alegada em contestação) e greve geral, o que, segundo defendem, caracterizaria fortuito interno; não enfrentar a aplicação da teoria do risco do empreendimento (art. 14 do CDC); afirmar que não houve comprovação de despesas, sem observar que os danos materiais seriam objeto de ação autônoma, além de divergir de decisões proferidas em processos idênticos referentes ao mesmo voo, nas quais se reconheceu a falha na prestação do serviço e se fixou indenização por danos morais. Requerem, ao final, o acolhimento dos embargos, inclusive com efeitos infringentes.

Contrarrazões apresentadas no id 305052868.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1079776-12.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

1689

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Embargante(s):

Luanna Carvalho Teixeira Borges Coimbra

João Vitor Sansão Gouveia

Embargado(s):

Aerolíneas Argentinas S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

8

a 11/09/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

No caso em apreço, não se verifica a ocorrência de qualquer das hipóteses legais que autorizam o manejo dos embargos.

A afirmação da contestação de que o cancelamento decorreu de greve de “funcionários dos aeroportos” não altera a natureza jurídica do evento, que foi corretamente reconhecido no acórdão como greve geral na Argentina.

Trata-se de fato notório, imprevisível e inevitável, estranho à atividade da transportadora, caracterizando fortuito externo, suficiente para afastar o nexo causal quanto ao cancelamento do voo.

Não se cuida, portanto, de fortuito interno, e o acórdão já enfrentou essa circunstância de forma clara e fundamentada.

Também não procede a alegação de omissão quanto à responsabilidade objetiva do art. 14 do CDC.

O acórdão foi expresso ao afirmar que, mesmo em hipóteses de fortuito externo, subsiste o dever de prestar assistência material aos passageiros.

Concluiu, entretanto, que os autores não se desincumbiram do ônus de comprovar a ausência dessa assistência, nos termos do art. 373, I, do CPC. O exame da questão pressupõe a aplicação da responsabilidade objetiva, razão pela qual não há omissão, mas apenas decisão desfavorável aos embargantes.

A ressalva feita na inicial de que os danos patrimoniais seriam objeto de processo autônomo não afasta a necessidade de comprovação de fatos mínimos relacionados à alegada falta de assistência.

O acórdão registrou a ausência de documentos ou indícios de despesas com hospedagem, transporte ou alimentação, não para condicionar o pedido a indenização material, mas para reforçar a inexistência de elementos que comprovassem a falha de assistência.

Não há, portanto, omissão ou contradição, mas sim valoração da prova produzida nos autos.

Por fim, a eventual existência de decisões distintas em outros processos envolvendo passageiros do mesmo voo não caracteriza vício do julgado. Cada demanda deve ser apreciada segundo as provas nela constantes.

Os embargos de declaração não se prestam à uniformização de jurisprudência, mas apenas à integração do julgado. O inconformismo da parte com a divergência em relação a outros feitos deve ser veiculado por meio próprio, não pela via restrita dos aclaratórios.

Assim, constata-se que o embargante pretende rediscutir o mérito da decisão por meio de embargos de declaração, finalidade para a qual esse recurso não se presta.

Ante o exposto,
conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém,
rejeito-os
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025